Tribunal: STF
Processo: RE 1548742
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Keyla Maximiano Rodrigues interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 20) contra acórdão (eDoc 18) da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Viçosa/MG, assim ementado:
RECURSO INOMINADO CÍVEL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR NA IMPUGNAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 329 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIMENTO NEGADO.
Assevera, em síntese, que o julgado vergastado viola preceitos constitucionais por não ter acolhido pleito no sentido de que fosse avaliada, em controle difuso, a constitucionalidade da Lei municipal n. 2.344/2014 e, reconhecida a pecha na norma, fossem declarados procedentes os pedidos iniciais de recálculo do adicional de insalubridade.

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Destaco, desde logo, que o Colegiado a quo, para rejeitar o exame da constitucionalidade da Lei n. 2.344/2014, do Município de Raus Soares/MG, adotou entendimento com base na interpretação da legislação infraconstitucional e no exame do conjunto fático-probatório reunido no processo, mormente em razão da observada alteração da causa de pedir em desconformidade com o Código de Processo Civil, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:

Em suas razões, aduz a recorrente: que a Lei Municipal nº 2.344/2018 deve ser declarada inconstitucional, já que foi aprovada sem a observância de requisito fixado na Lei Orgânica do Município; que não deve ser considerada a base de cálculo fixada na mencionada lei; que são devidos os valores pagos a menor desde 2018.
Da detida análise dos fatos e fundamentos trazidos à apreciação deste órgão colegiado, frente ao contexto probatório dos autos e à luz do melhor direito aplicável à espécie, tem-se que a irresignação do recorrente não merece ser acolhida.
A recorrente fundamenta sua irresignação no argumento de que a Lei Municipal nº 2.344/2018, que alterou a base de cálculo do adicional de insalubridade, deve ser declarada inconstitucional. Isso porque não foi aprovada pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, conforme exigido no art. 15, II, da Lei Orgânica do Município de Raul Soares.  
Entretanto, o pedido de controle difuso incidental da Lei Municipal 2.344/18 foi formulado apenas em sede impugnação, quando já estabilizada a lide, razão pela é incabível acréscimo ou alteração da causa de pedir e/ou pedido.
O Código de Processo Civil dispõe que, depois de formalizada a relação jurídico-processual, a parte autora somente pode alterar os pedidos e/ou a causa de pedir com a anuência expressa da parte requerida. Vejamos:
[...]
No caso em apreço, a autora ajuizou a ação requerendo a incidência do cálculo do adicional de insalubridade sobre seus vencimentos, com fulcro no disposto pelo artigo 59 da Lei Municipal nº 2011/06.
Em sede de contestação, o Município requerido aduziu que o dispositivo que fundamentou o pedido não se encontra em vigor desde 09 de novembro de 2018, já que a Lei Municipal nº 2.344/2018 deu nova redação ao mesmo e definiu que “O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) calculados sobre valor fixo de R$1.014,00 (um mil e quatorze reais), segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo”.
Apenas em impugnação à contestação a autora formulou o pedido de controle difuso da Lei Municipal nº 2.344/2018, havendo patente alteração da causa de pedir.  
Nesse contexto, evidente que a parte demandante deixou de cumprir o exigido no artigo 329 do Código de Processo Civil, já que não formulou pedido de emenda à exordial para alterar sua causa de pedir.
E, ainda que o tivesse feito, considerando já ter havido a citação da parte ré, seria necessário o seu consentimento, nos termos do inciso II do artigo supracitado. Além disso, deveria ser assegurado o contraditório ao requerido, já que a contestação foi apresentada nos limites da lide estabelecidos pelas razões arguidas na exordial, o que não ocorreu.
[...]
Feitas essas considerações, entendo que a alteração da causa de pedir não pode ser considerada, por importar em ofensa ao princípio da estabilidade subjetiva da lide. Deve o pedido, portanto, ser analisado à luz da causa de pedir exposta na inicial.  
E, como bem consignado em sede de sentença, a Lei Municipal nº 2011/06, que previa a incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento do servidor, foi alterada pela Lei Municipal nº 2.344/2018, que vigorava no quinquênio anterior ao ajuizamento da presente ação, não sendo devida a quantia pleiteada.

Tais circunstâncias atraem a aplicação do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte e fazem caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.

Em contexto fronteiriço e em igual discussão, aponto o RE 1.548.744, Rel. Min. Cármen Lúcia.

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente